Tribunal: TJPA
Processo: 0008838-62.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0008838-62.2014.8.14.0005

AGRAVANTE: ALEXANDRO JORGE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, Código de Processo Civil, é o agravo para o Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente disposto no art. 1.030, §1.º, c/c o art. 1.042, todos do CPC.

2. Tratando-se de tentativa de rediscussão da decisão de inadmissão do recurso especial, integrada pela decisão em embargos de declaração, é incabível a interposição de agravo regimental.

3. Agravo regimental não conhecido, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, o
não conhecimento do agravo regimental em embargos de declaração em recurso especial,
nos termos do voto do Relator (Desembargador Ronaldo Marques Valle – Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente). 35.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (21 a 28 de setembro de 2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0008838-62.2014.8.14.0005

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: ALEXANDRO JORGE

REPRESENTANTE: Donizete Alves de Sousa (OAB/DF n.º 51.351) e Vicente Pereira dos Santos Neto (OAB/DF n.º 42.631)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de
agravo regimental em embargos de declaração em recurso especial
(ID 10267928), interposto por
Alexandro Jorge,
contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 9879363) opostos contra decisão de não admissão do recurso especial, por intempestividade (ID 9367515).

O agravante almeja a reforma da decisão anterior sob alegação de que o prazo para interpor recurso especial iniciaria somente a partir da ciência expressa da defesa, desafiando a decisão de inadmissão do recurso especial com recurso integrativo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 10458191).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle

(Relator):

O agravo
regimental
não comporta conhecimento.

O objetivo do atual recurso é desconstituir a decisão que não admitiu o recurso especial interposto pela intempestividade,
insistindo nos mesmos argumentos já discutidos em recurso integrativo,
tornando-se
, portanto, incabíveis
para tal propósito.

Explico.

O recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial e extraordinário, fundada em juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC),
como no caso,

é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal
, conforme o caso.

A oposição de
embargos de declaração apenas integra a decisão monocrática anterior que inadmitiu o recurso especial, de
modo

que a interposição de agravo regimental ou
interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ e do STF. Exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1.
Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2. A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.
3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020)” - negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. 4. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)” - negritei

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018). –
negritei

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal.
Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267, DIVULG
06-11-
2020, PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo
regimental
, devendo
ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
, integrada pela decisão
em embargos de declaração.

Belém / PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 29/09/2022